Tribunal: TJES
Processo: 5013768-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013768-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISTELA BERGER WERNECK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA. REGÊNCIA DE CLASSE. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 30 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS E 15 DIAS DE RECESSO. ADICIONAL INCIDENTE APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013768-96.2025.8.08.0012

Recorrente: MARISTELA BERGER WERNECK

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA. REGÊNCIA DE CLASSE. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 30 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS E 15 DIAS DE RECESSO. ADICIONAL INCIDENTE APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação condenatória, sob o argumento de que a recorrida, por ser professora da rede de ensino do Município de Cariacica, teria direito ao recebimento do terço constitucional calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2.
Em suma, a magistrada de 1º grau entendeu que, acerca do vínculo temporário, até a data de 10/08/2021, em razão da formação de coisa julgada em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica – SINDISMUC, na qualidade de substituto processual, o feito deve ser extinto. Desse período em diante, argumenta que, com as alterações promovidas pela LCM 105/21 e pela LCM 124/2022, passou a existir indicação precisa do período de 30 dias de férias anuais para os profissionais do magistério, ao ponto que em razão de sua função gozarão de 15 dias de recesso durante as férias escolares. Período este que não se identifica como férias, sendo indevido seu cômputo para efeito de cálculo do 1/3 constitucional.

3.
A recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, para afastar a preliminar de coisa julgada e, no mérito, julgar totalmente procedente o pedido inicial.

4.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de a recorrente obter o recebimento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias que fazem jus os professores quando em exercício das atribuições de regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
No caso do Município de Cariacica, insta consignar que o art. 59, da Lei Complementar Municipal nº 17/2007, dispunha o seguinte:

Art. 59. Os profissionais do Magistério, quando em exercício das atribuições específicas em função docente ou em função técnico-pedagógica nas unidades escolares, gozarão 45 dias de férias legais, anualmente, dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos.

7.
Com a promulgação da Lei Complementar Municipal 105/2021, o dispositivo supracitado sofreu as seguintes alterações:

Art. 59. Os profissionais do Magistério, quando em exercício das atribuições específicas em função docente ou em função técnico pedagógico nas unidades escolares, gozarão 30 (trinta) dias de férias legais, anualmente, preferencialmente no período das férias escolares, a critério da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. Aos profissionais citados no caput deste artigo também se aplica recesso de 15 (quinze) dias, a serem gozados preferencialmente no recesso do mês de julho, a critério da Secretaria Municipal de Educação.

8.
Finalmente, a Lei Complementar Municipal 124/2022 revogou o artigo 59, da LC 17/2007 e reestruturou o plano de carreira dos profissionais do magistério do município. Na referida mudança, constou o seguinte em relação às férias:

Art. 29 Os profissionais do magistério usufruirão anualmente de período de 30 (trinta) dias de férias, preferencialmente no período das férias escolares, a critério da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. Os profissionais quando em exercício das atribuições específicas em função docente ou em função técnico-pedagógico nas unidades escolares usufruirão, ainda, de 15 (quinze) dias de recesso escolar, de acordo com o Calendário Escolar anual.

Art. 30 Os profissionais do magistério, quando do gozo das férias escolares prevista no caput do artigo anterior, receberão um benefício no valor equivalente a 1/3 (um terço) da sua remuneração mensal, a título de abono de férias.

9.
Nesse intervalo, houve, ainda, o ajuizamento de uma ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica – SINDISMUC, na qualidade de substituto processual, autuada sob o n.º 0113042-12.2011.8.08.0012, tratando justamente de pleito semelhante ao da inicial. Esse, posteriormente, julgado procedente para condenar o Município de Cariacica ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a totalidade dos dias de férias, que, de acordo com a Lei Complementar nº 017/2007, seria de 45 (quarenta e cinco) dias. Entendimento mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo trânsito em julgado da decisão proferida em 17/12/2019.

10.
Desse modo, com base nessas informações preliminares, pode-se dizer que o pedido referente às parcelas devidas entre 27/06/2020 (limite temporal não abarcado pela prescrição quinquenal) e 10/08/2021 (data da 1ª alteração da LC 17/2007) encontra óbice na existência de coisa julgada já consolidada sobre a matéria, inexistindo impugnação da Recorrente sobre a sua filiação ao sindicato supramencionado. No mesmo sentido, manifestou-se o juízo a quo:

[...] no que se refere aos contratos temporários anteriores a 10/08/2021, tenho que o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, diante da ofensa à coisa julgada firmada nos autos da ação judicial suprarreferida (n.º 0113042-12.2011.8.08.0012).

11.
Caso queira executar as verbas relativas ao intervalo de 27/06/2020 a 10/08/2021, a Recorrente deve ajuizar a ação cabível no juízo adequado. Quanto ao período posterior a 10/08/2021, reputo que as previsões legislativas são claras ao conferir, especificamente, o prazo de 30 (trinta) dias de férias aos profissionais do magistério.

12.
Os outros 15 (quinze) dias configuram-se
recesso escolar
, somente destinado àqueles que exercem atribuições específicas em função docente ou em função técnico-pedagógico nas unidades escolares, não incidindo o adicional previsto no inciso XVII, do art. 7º, da CF sobre tal período. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

Ementa Direito administrativo.
Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido.
3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de
férias.
(STF, RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FÉRIAS DE PROFESSOR ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
30 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS E 15 DIAS DE RECESSO. ADICIONAL INCIDENTE APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia ao exame do direito da apelante à percepção do terço constitucional incidente sobre o total de 45 dias de férias gozados anualmente, conforme a Lei estadual n. 10.884/1984. Atualmente, a Administração Pública considera apenas os 30 primeiros dias com a natureza de férias; os outros 15 dias seriam de recesso, razão pela qual não incide o adicional. 3. Prevalece nesta Corte a interpretação da norma no sentido de que
não são da mesma natureza os dois prazos especificados
.

O legislador foi enfático tão somente ao apontar que o professor estadual possui direito a 30 dias de férias anuais. Os outros 15 dias, após o segundo período letivo, são destinados ao recesso escolar, ficando o profissional à disposição para treinamentos ou trabalhos didáticos.

4. Não incide, portanto, o adicional de férias sobre todo o período requerido pela apelante, mas tão somente sobre os 30 (trinta) dias usufruídos anualmente no 1º semestre letivo.
Correta, nesse caso, a aplicação legal realizada pelo Estado do Ceará e também pela decisão do juízo a quo. 6. Apelação conhecida e desprovida. [...] (TJ-CE - APL: 08695103720148060001 CE 0869510-37.2014.8.06.0001, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2019) (grifo nosso)

13.
Assim, diante da inexistência de norma jurídica que conceda aos profissionais do magistério 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
, não há se falar em incidência do 1/3 constitucional nos 15 (quinze) dias de
recesso
.

14.
Voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Inexistindo previsão legal de férias superiores a 30 (trinta) dias na legislação municipal de regência, é indevido o pagamento do terço constitucional sobre os dias de recesso usufruídos pelos profissionais do magistério.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei Complementar Municipal nº 17/2007, art. 59; Lei Complementar Municipal 105/2021, art. 59, parágrafo único; Lei Complementar Municipal 124/2022, arts. 29, parágrafo único e 30; CF, art. 7º, XVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023; TJ-CE - APL: 08695103720148060001 CE 0869510-37.2014.8.06.0001, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)